Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão que, ao prover parcialmente recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte autora, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta que haveria condenação implícita em honorários e que a contrarrazão à apelação conteria pedido autônomo que justificaria a alteração da sentença.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que, ao prover parcialmente a apelação interposta apenas pela parte autora, deixou de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo a condenação fixada na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.4. A omissão relevante, que justifica o uso dos embargos de declaração, é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica no caso concreto.5. O acórdão impugnado consignou expressamente que, por ter havido provimento parcial do recurso, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059 do STJ.6. Nos termos da tese firmada pelo STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese diversa da dos autos.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1059; TJDFT, Acórdão 1885209, 0746781-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 10/07/2024.
(g)